Tribunal: TJBA
Processo: 8001356-24.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001356-24.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CERAMUS BAHIA SA PRODUTOS CERAMICOS Advogado(s): MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMAÇARI e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRSD. CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA TSRD, VEICULADOS PELO ART. 187 DA LEI 1.039/09 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PRINCÍPIO DA RETRIBUTIVIDADE. SENTENÇA CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. A TRSD é espécie taxa de serviço e o CTN dispõe sobre as características de “utilização”, “especificidade” e “divisibilidade”. As Cortes Superiores assentaram o entendimento de que “a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo com base na metragem do imóvel (um dos elementos da base de cálculo do IPTU) é legal”, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia ou à livre iniciativa, porquanto “os imóveis maiores produzirão mais lixo do que os de menores dimensões, o que daria sustentação à grandeza dimensional do fato gerador, calcada na metragem do imóvel". O valor do tributo que varia em função da metragem do imóvel, aplicando-se uma base de cálculo para imóveis construídos e outra para terrenos vagos, correspondendo, deste modo, ao custo do serviço prestado, respeita, também, o princípio da retributividade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001356-24.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante CERAMUS BAHIA SA PRODUTOS CERAMICOS e como apelada SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMAÇARI e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte RELATORA